Tribunal: TJES
Processo: 0014695-13.2019.8.08.0545
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014695-13.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE RODRIGUES BORGES COSTA e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0014695-13.2019.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO CARREFOUR S/A

RECORRIDO: IVANETE RODRIGUES BORGES COSTA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seus efeitos devolutivos, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:1) DECLARAR a inexistência de débito imputado à parte Autora referente as compras lançadas no cartão de crédito da Autora, em relação aos débitos discutidas nesses autos (evento 2.7 e 39.9). 2) RATIFICAR os termos da medida liminar (evento 19), tornando-a definitiva em todos os seus termos. E CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, a manterem, de forma definitiva, a baixa nos débitos em desfavor da parte Autora, referente aos débitos discutidos nesses autos, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.3) CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, a pagarem à parte Autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Preliminarmente, a recorrente alega sua ilegitimidade passiva à compor a lide. Todavia, não assiste razão em suas alegações, eis que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que a parte autora afirma em petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, e não do direito provado. Além disso, tal como disposto na fundamentação sentencial “[...]
a relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a parte Autora destinatário final do serviço, e a responsabilidade das Requeridas por quaisquer danos causados ao consumidor é solidária e objetiva, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
[...]” – Evento 062, autos físicos que tramitavam no Sistema eJud.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a recorrida juntou aos autos a comprovação da inscrição indevida.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos;

Nos autos, restou demonstrado que o nome da Autora foi inscrito nos Órgão de Proteção ao Crédito por dívidas apontadas pelo Banco Banco CSF S/A - (CARREFOUR), no valor de R$ 416,30, conforme documento apresentados no evento 2.7. Observo ainda que a Autora apresentou Boletim de Ocorrência data em 26/11/2018 acerca do furto dos seus documentos, bem como reclamação junto ao Procon. Observo que a compra imputada à Autora foi realizada em 26/11/2018, isso, é na mesma data do Boletim de Ocorrência que a Autora registra que seus documentos foram furtados (evento 2.3 e 39.9).
Sendo assim, entendo que a parte Autora desincumbiram do seu ônus, nos termos do artigo 373, I do CP2015.

Enfim, do conjunto probatório juntado aos autos, conclui-se que houve flagrante falha na prestação do serviço contratado, e que imputa a cobrança de valores de compras não reconhecidas pela parte Autora, caracterizando cobrança indevida, bem como negativa o nome da parte Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito (evento 2.7), nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, é dever da empresa fiscalizar as contratações impedindo que terceiros utilizem dados falsos para a celebração de compras em nome de outros consumidores, como no caso concreto. [destaquei]

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome da recorrida a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)